Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029917-64.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (AUTOR), ODAIR LUIZ VERONESE - CPF: 061.647.229-34 (REU), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (REU), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (REU), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, IV, DO CPC.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA COM FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

A autora sustenta que os requeridos já haviam discutido os mesmos fundamentos na Exceção de
Pré
-Executividade, julgada improcedente e transitada em julgado em 18/09/2013, caracterizando ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Ação Anulatória violou a coisa julgada ao permitir a rediscussão de nulidades processuais já analisadas e rejeitadas em Exceção de
Pré
-Executividade; e (
ii
) verificar a tempestividade e adequação das condições processuais da Ação Rescisória, considerando alegações de decadência, insuficiência de depósito prévio e ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Anulatória viola a coisa julgada ao admitir nova análise das nulidades processuais, cujo mérito já havia sido decidido definitivamente na Exceção de
Pré
-Executividade com trânsito em julgado.

A coisa julgada impede o reexame de matéria já julgada com identidade de objeto e fundamento, especialmente quando há repetição dos argumentos rejeitados anteriormente, prejudicando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.

Embora alegações de nulidade possam ser levantadas a qualquer tempo, não é possível usá-las para reabrir discussões já decididas em julgamento transitado em julgado, conforme o princípio da preclusão.

O prazo decadencial para a Ação Rescisória foi observado, pois o ajuizamento inicial em 02/02/2023 ocorreu dentro do prazo de dois anos, e a remessa posterior ao tribunal competente não configurou inércia processual.

O depósito prévio foi realizado corretamente com base no valor atribuído à causa, e os requeridos não apresentaram impugnação formal quanto ao valor da causa, não havendo insuficiência do depósito.

O falecimento de
um dos requeridos,

antes da propositura da ação
,
configura sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo em relação a ele sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A decisão que reabre discussão sobre nulidades processuais já analisadas e decididas em Exceção de
Pré
-Executividade transitada em julgado configura violação à coisa julgada e é rescindível com fundamento no artigo 966, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 966, IV; 968, II; 975; 485, VI; 110.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ação Rescisória 2233559-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Benecke
Irmãos & Cia Ltda.
contra
Sérgio Luiz Veronese, Odair Luiz Veronese e Cesar
Antonio
Veronese
, objetivando a desconstituição de decisão transitada em julgado
em 02-02-2021,
proferida na Ação Anulatória n.o 0002003-79.2014.811.0025, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
anulou sentença de
P
ré
-executividade e demais atos d
o Cumprimento de Sentença no 622-80.2007.811.0025
, movido pela autora em desfavor dos requeridos.

A requerente sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda é eivada de vícios processuais que acarretam nulidade absoluta dos atos processuais.

Defende
que os requeridos ajuizaram a referida Ação Anulatória com os mesmos fundamentos por eles

utilizados em anterior Exceção de

Pr
é
-executividade,
cuja sentença fora de improcedência já transitada em julgado.

Ressalta, portanto, que,
com base em supost
a nulidad
e absoluta de atos processuais
já analisad
o
s e indeferid
os nos autos de Exceção de
Pré
-Executividade, os aqui requeridos “Veronese”, r
eavivaram a discussão cujo objeto já havia sido
rejeitado.

Destaca que os requeridos não obtiveram êxito na referida Exceção de
Pré
-Executividade, cuja sentença, proferida em 2
5-6-2012 (id
195200151 - Pág. 7),
fora mantida pelo TJMT, bem assim junto ao STJ, por meio do
AREsp
331670/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18-09-2013
(id
195200151 - Pág. 18)
.

Sustenta a procedência da ação por direta e inafastável ofensa à coisa julgada, porque
se
a Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada pelos requeridos, no curso da demanda executiva,
havia sido julgada
improcedente
,
não poderia o juiz ter julgado procedente
a
Ação Anulatória no
0002003-79.2014.811.0025
(
id
195200153 - Pág. 16 a 23; 195200157 – pag.01)
, o que justifica a rescisão da aludida sentença com base no artigo 966, IV do CPC.

Na contestação, os requeridos
Sérgio Luiz Veronese
e
Cesar
Antonio
Veronese
, suscitam preliminares de i) de ilegitimidade ativa de Odair Luiz Veronese, porquanto falecido em 31-5-2015;
ii
) decadência da ação rescisória;
iii
)
ausência de condição da ação, por insuficiência do depósito
prévio.

No mérito,
defendem
a regularidade e validade dos atos processuais questionados pela autora
foram realizados em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, não havendo motivo para o reconhecimento de nulidade.

Defendem ainda que a Ação Rescisória carece de fundamento jurídico para desconstituir a decisão já transitada em julgado, uma vez que inexistiriam os alegados vícios processuais apontados pela autora.

A d. Procuradoria- Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (
id 230376
677
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO – PRELIMINAR
DE DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA

Os requeridos alegam a decadência da presente ação rescisória, ao argumento de que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de dois anos estabelecido pelo artigo 975 do CPC, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Sem razão, contudo, os requeridos.

Conforme os autos, a decisão rescindenda transitou em julgado em 02/02/2021 e a autora protocolizou a presente ação em 12/12/2023.

Observa-se
, contudo,
que,
o ajuizamento foi tempestivo na data de 02/02/2023 e
embora tenha sido inicialmente
protocolada junto a
o Superior Tribunal de Justiça (STJ),

posteriormente houve o correto direcionamento para o Tribunal competente, s
em que
tivesse
sido extinta a ação, portanto, não há decadência ao direito de
ação.

Bem a propósito, aliás, a
o reconhecer este Tribunal como competente para apreciar a ação, a e. Ministra Maria Isabel
Galotti
, determinou que os requeridos fossem citados e, apó
s, os autos fossem remetidos ao TJMT, para apreciação da lide (id 195200158 - pág. 12).

Assim, não se configurou situação de inércia da autora que caracterizasse a perda do prazo decadencial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de decadência
, considerando que o prazo decadencial foi

observado.

É como voto.

III)
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO

Os requeridos também suscitam preliminar de ausência de condição da ação, ao fundamento de que a autora realizou depósito prévio insuficiente para o ajuizamento da ação rescisória, em desacordo com o disposto no inciso II do artigo 968 do CPC.

A defesa dos requeridos sustenta a insuficiência do depósito prévio realizado pela autora, exigido pelo inciso II do artigo 968 do CPC, argumentando que o valor depositado (R$ 2.500,00) é inferior ao percentual de 5% aplicado sobre o valor que deveria ter sido atribuído a causa.

No entanto, conforme o artigo 968, II, do CPC, o depósito de 5% deve ser calculado com base no valor atribuído à causa na ação rescisória.

No caso, a autora indicou o valor da causa, R$50.000,00 e realizou o depósito prévio com base nesse montante, observando os requisitos exigidos pela legislação processual.

Além disso, os requeridos, ao alegarem a insuficiência do depósito, não impugnaram o valor da causa de maneira formal e específica, como determina o CPC, deixando de instruir sua contestação com os elementos necessários para demonstrar, de forma fundamentada, o montante que consideram ser o correto
, tanto que a preliminar não é de impugnação ao valor da causa, mas sim, de insuficiência do depósito prévio.

O artigo 293 do CPC exige que, havendo discordância quanto ao valor da causa, esta deve ser impugnada especificamente, cabendo à parte impugnante o ônus de comprovar o valor que considera adequado, o que não foi feito pelos requeridos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de insuficiência do depósito prévio,
porque foi efetuado de acordo com o valor da causa estabelecido pela autora, não havendo impugnação formal e fundamentada pelos requeridos quanto a esse valor.

É como voto.

I
V)
VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO
ODAIR LUIZ VERONESE

Os requeridos arguiram a ilegitimidade passiva do Sr. Odair Luiz Veronese, alegando que ele já havia falecido em 31/05/2015, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação rescisória.

De acordo com as normas processuais, a legitimidade passiva exige que o sujeito indicado como parte seja vivo no momento da citação, para que possa compor adequadamente a relação processual.

O Código de Processo Civil, no artigo 485, VI, estabelece que a ausência de legitimidade processual configura uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, o falecimento do Sr. Odair Luiz Veronese antes da propositura da ação implica sua ilegitimidade passiva para responder a esta demanda, sendo impossível constituir a relação processual contra ele.

Ainda, o artigo 110 do CPC determina que, em casos de falecimento, cabe ao autor requerer a citação dos herdeiros ou sucessores do falecido, para que sejam regularmente habilitados no processo. Contudo, tal substituição processual não foi oportunamente realizada pela autora, o que inviabiliza a continuidade da ação em relação a ele.

Do exposto,
a
colho a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Odair Luiz Veronese
e extingo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por não possuir capacidade processual à época da propositura da ação.

É como voto.

V)
VOTO

O objetivo da requerente é a desconstituição da decisão proferida na Ação Anulatória no 0002003-79.2014.811.0025, que
anulou sentença de
Pré
-executividade e demais atos do Cumprimento de Sentença no 622-80.2007.811.0025, movido pela autora em desfavor dos requeridos.

Uma
breve
retrospectiva fática se faz necessária para melhor contextualização da controvérsia jurídica em exame.

Em resumo, em 14/03/2007, a autora ajuizou a Ação de Execução de Título Judicial n.o 0000622-80.2007.8.11.0025 contra os ora requeridos,
afirmando sub-rogação nos direitos
da antiga credora
empresa
Rezzieri
Madeiras & Cia Ltda. oriundos da Ação de Execução n.o 0000114-52.1998.8.11.0025.

Por conta disso, os requeridos opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, alegando nulidade d
a penhora e da execução por falta de título executivo,
porque
a dívida original já
havia s
ido quitada, mas tal incidente foi rejeitado, e o processo de execução prosseguiu.

Na sequência, os Requeridos ajuizaram a Ação Anulatória n.o 002003-79.2014.8.11.0025
,
com o objetivo de
desconstituir
a decisão que rejeitou a exceção de

pré
-executividade, alegando inexistência de crédito a ser sub-rogado devido à quitação da dívida
, o que culminaria na nulidade da demanda executiva.

A ação foi julgada procedente e a sentença foi alvo de Apelação n.o 95.154/2012 ao TJMT, considerada intempestiva pelo
e.
Des
.
Carlos Alberto Alves da Rocha. A decisão foi confirmada em Agravo Interno em 19/06/2019.
A autora interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi negado em 17/12/2019, levando ao Agravo em REsp n.o 2020/0066186-6, que teve provimento negado pela Ministra Nancy Andrighi com base na Súmula 182/STJ, pela ausência de impugnação específica. O trânsito em julgado foi certificado em 02/02/2021.

Assim, inconformada com referida sentença da Ação Anulatória, a então exequente, aqui autora BENECKE IRMÃOS 7 CIA LTDA, ajuizou a presente Ação Rescisória
, em que invoca o art. 966, IV, do CPC, sustentando que a decisão rescindenda violou a coisa julgada ao admitir novo debate em torno da nulidade dos atos executórios, matéria já julgada e rejeitada na Exceção de
Pré
-executividade.

Assim, questão que se coloca está em saber se a sentença de procedência da Ação Anulatória, que culminou no reconhecimento da nulidade da execução

é circunstância que configura violação à coisa julgada (
artigo 966, IV, do CPC
),
ao p
roceder nova análise sobre
questões já decididas

em
anterior
Exceção de
Pré
-executividade
, cujo trânsito em julgado ocorreu nos idos de 2013.

Pois bem.

O artigo 966, IV, do CPC permite a rescisão de decis
ão
que afronte a coisa julgada, exigindo que o objeto da nova demanda coincida integralmente com o objeto anteriormente julgado, incluindo as mesmas partes e causa de pedir.

É exatamente o que ocorrer no caso em análise.

Ocorre
que
a decisão rescindenda na Ação Anulatória abordou nulidades
da demanda executiva
, que já haviam sido
exaustivamente enfrentados e decididos por ocasião da
decisão
proferida nos autos da
Exceção de
P
ré
-
Ex
ecu
tividade
(id 195197199-pág. 5/13)
.

Basta que se leia a decisão que rejeitou o incidente (id 195200151 - pág. 3/7), para que se visualize que as questões debatidas são exa
tamente as mesmas.

Ocorre que a
coisa julgada impede
o
reexame de questões já decididas definitivamente, especialmente quando há identidade de objeto e fundamentos.

É incontroverso que a
reiteração dos argumentos anteriormente rejeitados indica a violação da coisa julgada, prejudicando a segurança jurídica e a estabilidade da
decisão
.

A
tenta-se que a
defesa dos
requeridos, quando alegam
que a Ação Anulatória trat
ou
de nulidade absoluta, não
tem o condão de anular ou afastar
a violação à coisa julgada,
porquanto
, embora nulidades possam ser arguidas a qualquer tempo, elas não podem ser utilizadas para reabrir matéria já apreciada e julgada definitivamente, sob pena de tornar ineficaz a decisão anterior. O princípio da preclusão impede essa reabertura, cabendo a ação rescisória para restaurar a coisa julgada

violada.

Dito isto, a autora comprovou que os fundamentos utilizados na Ação Anulatória no 0002003-79.2014.811.0025 são os mesmos que já haviam sido analisados e rejeitados na Exceção de
Pré
-Executividade anterior, a qual transitou em julgado em 2013.

Conclui-se, portanto, que a discussão de mérito acerca da nulidade dos atos executórios e da quitação já havia sido encerrada com coisa julgada, tornando-se imutável. De modo que a subsequente Ação Anulatória, ao reabrir essa mesma discussão, configurou violação à coisa
julgada.

Formaram-se, portanto, duas decisões com trânsito em julgado, subsequentes, exatamente sobre o mesmo objeto, e o pior, divergentes entre si.

É que enquanto a Exceção de
Pré
-Executividade foi rejeitada, a
AÇão
Anulatória foi procedente, sendo certo que ambas recaem sobre
o mesmo

obejto
jurídico.

É incontroverso que a
pretensão de rediscutir
nulidades
na Ação Anulatória, após a formação da coisa julgada, afronta o princípio da segurança jurídica, porquanto o tema estava definitivamente decidido.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição do v. acórdão por ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC).
Admissibilidade. Formação de duas coisas julgadas, conflitantes entre si, para dirimir a mesma questão,
relativa à gratificação de servidor público.
Ajuizamento de nova demanda no ano de 2019, com os mesmos fundamentos de pretensão ajuizada em 2015, meses depois do trânsito em julgado. Título rescindendo constituído em violação à coisa julgada.
Ação rescisória julgada procedente. PEDIDO PROCEDENTE.” (
TJSP; Ação
Rescisória 2233559-61.2022.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024) (grifei)

Portanto, a violação à coisa julgada encontra-se demonstrada na tentativa de rediscutir, em ação autônoma, questões já julgadas de forma definitiva e irretratável, o que justifica a procedência da Ação Rescisória com
base
no artigo 966, IV, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

a presente Ação Rescisória proposta por
Benecke
Irmãos & Cia Ltda., com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida na Ação Anulatória no 0002003-79.2014.811.0025, restabelecendo-se integralmente os efeitos da decisão anterior exarada nos autos da Exceção de
Pré
-Executividade que tramitou no Cumprimento de Sentença no
0000
622-80.2007.811.0025
(id 49625492 - pág. 7, 49625493
– páginas1 a 4),
a fim de
garantir o respeito à coisa julgada, reforçando a segurança jurídica das partes e o respeito ao sistema processual
vigente.

Condeno os requeridos
Sérgio Luiz Veronese, Odair Luiz Veronese e Cesar
Antonio
Veronese
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do CPC.

Transitada em julgada, determina-se a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do CPC, em favor da parte autora (art. 974, caput, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025